Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. GUARDA UNILATERAL. CONVIVÊNCIA MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que fixou a guarda unilateral da filha menor em favor do genitor, com convivência materna sem pernoites no primeiro ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da guarda unilateral à genitora ou a guarda compartilhada com lar de referência materno; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a regulamentação da convivência materna de forma gradual e a imposição de medidas ao genitor por possível alienação parental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada é a regra legal, conforme os artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil, mas pode ser afastada diante de circunstâncias específicas que comprometam o melhor interesse da criança.
4. No caso, o estudo psicossocial apontou vínculo fragilizado entre a criança e a genitora, recomendando convivência gradual, sem pernoites iniciais.
5. A sentença considerou adequadamente os elementos probatórios, inclusive o parecer técnico do NERCRIA, que indicou adaptação da criança ao lar paterno e ausência de risco no ambiente materno, devendo permanecer a regulamentação do convívio materno de forma progressiva, com cronograma detalhado até o meio de 2026, visando restabelecer o vínculo materno-filial. Determinado, ainda, que a partir de julho/2026 sejam feitos novos estudos para definir a possibilidade de fixação de guarda compartilhada.
6. Diante de indícios de conduta paterna que restringe a presença materna na vida da criança, foi determinada a participação do genitor em grupo de reflexão sobre gênero e parentalidade, além de advertência formal quanto à prática de alienação parental, com previsão de multa e possível reversão da guarda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Teses de julgamento: “1. A guarda unilateral pode ser mantida quando a guarda compartilhada se mostra inviável diante de conflitos entre os genitores e do melhor interesse da criança. 2. A prática de alienação parental justifica a imposição de medidas corretivas ao genitor, inclusive advertência formal e multa”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 6o; CC, arts. 1.583, 1.584 e 1.589; CPC, art. 86; Lei 12.318/2010, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996855, ApCiv 0713159-68.2022.8.07.0020, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 08/05/2025, p. 23/05/2025; Acórdão 1884503, ApCiv 0709745-74.2022.8.07.0016, Rel(a). Des(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03/07/2024, p. 10/07/2024.